Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-29.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), IKARO CHARLES DA CUNHA - CPF: 017.737.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KATT LUCY CARVALHO CUNHA - CPF: 013.240.331-50 (TERCEIRO INTERESSADO), 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
Cumprimento de Sentença
– ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ONDE HOMOLOGADO O ACORDO - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente que se declarou incompetente processar e julgar o Cumprimento de Sentença tirado de Medida Protetiva por descumprimento de acordo entabulado entre as partes.

O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, aqui suscitado, informa que
K.L.C.C
requereu Medidas Protetivas em desfavor de
I.C.C
. que foram deferidas e, em audiência de conciliação, as partes celebraram acordo relacionado a partilha de bens e dívidas contraídas durante a união.

Acrescenta que a requerente iniciou o Cumprimento de Sentença ao argumento de que o requerido deixou de pagar parcelas do IPTU, objeto do acordo.

Assim, recebido o Cumprimento de Sentença o executado/requerido foi intimado para o pagamento e apresentou impugnação. Por sua vez, a requerida pugnou por penhora de valores pelo Sistema Bacenjud.

Após os impulsos iniciais, o juízo suscitado declinou a competência para o julgamento do Cumprimento de Sentença, por conta da Le 13.894/2019 que alterou parte da Lei Maria da Penha e excluiu da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a execução de valores relativos ao bem objeto de partilha.

Assim declinou a competência e determinou a redistribuição a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (Id. 115021962 – pg. 16/17).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que a Medida Protetiva foi sentenciada em 15.03.2016, o que afasta a competência das Varas de Família e Sucessões, por força do art. 516, II do CPC (Id. 115021962 – pg. 21/23).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

O
Juízo Suscitado
i
nformou (Id 115652981) que declinou da competência para processar e julgar a ação n. 0028349-79.2015.811.0042, em razão da recente alteração promovida na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) pela Lei n. 13.894/2019. O artigo 14-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), acrescentado pela Lei n. 13.894/19, é taxativo ao prever que este Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é incompetente para apreciar as pretensões relacionadas à partilha de bens, como na espécie.

Alegou que recentemente este Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica para processar e julgar demandas que envolvem partilha de bens (Conflito de Competência no 1001906-30.2020.8.11.0000, julgado em 07/05/2020, Relator João Ferreira Filho).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito (Id 118171985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento do
Cumprimento de Sentença tirado de Medida Protetiva que
K.L.C.C
requereu contra
I.C.C
.,
por descumprimento de acordo entabulado entre as partes.

Extrai-se que a demanda teve seu trâmite na
2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, juízo suscitado, com sentença homologatória de acordo transitada em julgado em
08.09.2016
.

O cumprimento de sentença iniciado em
18.09.2018
por
K.L.C.C
requer a execução do
acordo entabulado entre as partes, notadamente o pagamento das parcelas do IPTU.

Pois bem. A Lei
13.894/2019

que acrescentou o artigo 14-A a Lei Maria da Penha,
que exclui da competência
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens,
é posterior ao pedido do cumprimento de sentença protocolado em
19.08.2018
. Vejamos:

Por oportuno, transcreve-se a redação do artigo:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

Da transcrição deste artigo é possível extrair que a aplicação se dá tão somente nas ações de conhecimento, ou seja, naquelas que serão ajuizadas pela parte.

No caso concreto, todavia,
a ação já está na fase
cumprimento de sentença.

Ademais, é de ressaltar que a competência em razão de matéria é absoluta (art. 43 c/ 62, ambos do CPC), sendo determinada no momento do registro ou da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse aspecto, verifica-se que ao tempo da distribuição da ação, bem assim do início do cumprimento de sentença foi atribuída a competência
ratione materiae
da Vara Especializada em Violência Doméstica.

Com efeito, a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença está prevista no art. 516, II, do Diploma Processual Civil:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...]

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;”
“(g.n)

Não fosse suficiente, o artigo 13 e 14 da Lei Maria da Penha prescreve que:

“Art. 13. Ao processo, ao julgamento e
à execução
das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica
e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e
a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária”. (g.n)

Sob esse enfoque, dessume-se que o
Juiz Titular da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
é o competente para o processamento do Cumprimento de sentença, já que foi o prolator da sentença objeto da Execução.

Nesse mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006
.

2.
O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC
. (N.U 1004572 -67.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)” (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS –
DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE
.

Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

O Juiz Titular da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital,
por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual”
.
(CC no 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE
.
É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil
.” (N.U 1012299-77.2021.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/08/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 516, II, CPC
– A competência para conhecer, processar e julgar ação de execução de alimentos é do juízo que os fixou, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, salvo nos casos de alteração de domicílio do exequente/alimentando, o que não ocorreu na espécie”. ( TJMT - N.U 1000658-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 23/04/2018) (g.n)

Ainda:

“Conflito Negativo de Jurisdição. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (Suscitante) e 2a Vara Cível de Taguatinga (Suscitado).
Cumprimento de sentença. Descumprimento de acordo homologado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulhe
r em Medida Protetiva de Urgência.
Competência do Juízo Especializado onde homologado o acordo. Inteligência dos arts. 13 e 14 da Lei Maria da Penha. Conflito admitido
e declarada a competência do Suscitante”. (TJ-DF 07516715420208070000 DF 0751671-54.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022